Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-31.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – VALOR QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA, COM ALTERAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À APELANTE.

Apelação parcialmente provida.